Tribunal: TJSP
Processo: 1000459-30.2020.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição em dobro e indenização por dano moral - Improcedência - Inconformismo exclusivo do autor - Pretensão de anulação da sentença por cerceamento de defesa ou o acolhimento integral do pedido inicial - Réplica ofertada pela vítima colocando em xeque a legitimidade da ficha de inscrição de fl. 69 e autorização

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição em dobro e indenização por dano moral - Improcedência - Inconformismo exclusivo do autor - Pretensão de anulação da sentença por cerceamento de defesa ou o acolhimento integral do pedido inicial - Réplica ofertada pela vítima colocando em xeque a legitimidade da ficha de inscrição de fl. 69 e autorização de fl. 71 - Julgamento antecipado da lide - Cerceamento configurado - Necessária à realização da produção de prova pericial grafotécnica para confirmação do alegado - Hipótese de conversão do julgamento em diligência, ao invés de cassação da sentença - Providência que melhor atende os objetivos de rápida solução do litígio - Julgamento convertido em diligência.